Tribunal: TJMT
Processo: 1024742-15.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024742-15.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Abono de Permanência]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO FERREIRA DA COSTA - CPF: 580.861.961-00 (RECORRIDO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A RESERVA REMUNERADA. PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPATIBILIDADE COM A EC No 103/2019 E LEI FEDERAL No 13.954/2019. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Abono de Permanência ajuizada por
RODRIGO FERREIRA DA COSTA
, condenando o ente público ao pagamento do benefício retroativo ao período em que o servidor preencheu os requisitos para a inatividade e permaneceu no serviço ativo, reconhecendo a ilegitimidade passiva do MTPREV.

2.

O Recorrente sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do abono de permanência aos militares estaduais após o advento da Emenda Constitucional no 103/2019 e da Lei Federal no 13.954/2019, alegando a perda da eficácia do art. 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2004 e a competência privativa da União para legislar sobre inatividades militares.

3.

No caso concreto, o Recorrido comprovou ter preenchido os requisitos para a transferência voluntária para a reserva remunerada em
07/10/2023
, optando por permanecer em atividade até sua efetiva transferência para a inatividade, ocorrida por meio do Ato no 1.585/2024, publicado em 13/09/2024. O período excedente de labor, conforme reconhecido em sentença e documentos acostados (id. 328412885), totaliza
11 (onze) meses e 05 (cinco) dias
.

4.

O abono de permanência encontra-se expressamente previsto no art. 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2004, vigente à época dos fatos, que estende o benefício tanto aos servidores civis quanto aos
militares
que, tendo completado as exigências para a aposentadoria voluntária/reserva, optem por permanecer em atividade.

5.

A tese recursal de não recepção ou perda de eficácia da norma estadual pela EC no 103/2019 não prospera. A legislação federal superveniente (Lei no 13.954/2019) delegou aos entes federativos a competência para regular o Sistema de Proteção Social dos Militares através de lei específica (art. 24-E do Decreto-Lei 667/69). No âmbito do Estado de Mato Grosso, a LC no 202/2004 permaneceu como a norma regulamentadora válida para a concessão do referido abono até eventual revogação expressa, o que garante a segurança jurídica e o direito adquirido do servidor.

6.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que é legítimo o pagamento do abono de permanência e que este é devido desde o momento em que o servidor preenche os requisitos para a aposentadoria (ou reserva), independentemente da data do requerimento administrativo. O fato gerador do direito é a opção tácita pela permanência em atividade após o cumprimento dos requisitos temporais.

7.

A sentença de primeiro grau, portanto, aplicou corretamente o direito ao reconhecer o dever de indenizar o período de 11 meses e 05 dias, observando os parâmetros de atualização monetária e respeitando o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

8.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo a súmula de julgamento como acórdão.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

10.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Isento de custas processuais.

11.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026